Tribunal: STF
Processo: RHC 247884
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Welton Silva de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 919.242/SC (docs. 52 e 54).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, caput [furto simples], do Código Penal. (doc. 19).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    O Juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC absolveu sumariamente Welton Silva de Almeida da imputação do furto simples (CP, art. 155, caput) (e-STJ, fls. 156-158). Interposta a apelação criminal pelo Ministério Público de Santa Catarina, o TJSC, por sua Segunda Câmara Criminal, deu provimento ao recurso acusatório (e-STJ, fls. 237-239).



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente buscando o reestabelecimento da sentença que absolveu sumariamente o Paciente (e-STJ, fls. 3-9). Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 255-258).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 266-271), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fls. 289-292). Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.



    [...]



    No caso concreto, apesar dos antecedentes, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância:



    a) tratou-se de furto na modalidade simples (CP, art. 155, caput), sendo, portanto, a modalidade menos reprovável do crime patrimonial;



    b) o valor da res furtiva é absolutamente irrisório: a subtração de duas facas de churrasco com valor total de R$ 110,80, equivalente a 8,3% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00);



    c) os bens furtados (duas facas de churrasco) foram devidamente restituídos à vítima, que não suportou nenhum prejuízo patrimonial;



    Tudo isso revela o ínfimo desvalor da conduta e do resultado.



    Diante do exposto, por entender ser caso evidente de aplicação do princípio da insignificância, cuja consequência é afastar a tipicidade material da conduta, requer a Defensoria Pública a reforma do acórdão do STJ para o fim de restabelecer a absolvição sumária do Paciente tendo em vista a atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 397, III). (doc. 62, pp. 2 e 5-6).  



    Ao final, requer:  



    ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a absolvição sumária do Paciente tendo em vista a atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 397, III). (doc. 62, p. 6).  



    Em 23/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 86).  



    Posteriormente, em 11/11/2024 o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto. Princípio da insignificância. Habitualidade delitiva. – Requer-se o não provimento do recurso. (doc. 70, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC 919.242/SC:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O “princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.” (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A jurisprudência desta Corte reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente condenado por diversos crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 52, p. 1 – grifei).  



    Entendo, contudo, que razão jurídica assiste ao recorrente.  



    Ao julgar a Apelação Criminal 5000238-19.2023.8.24.0022, interposta pelo Ministério Público estadual, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) julgou procedente aquele recurso e cassou a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC, que havia absolvido sumariamente o réu, ora recorrente, considerado o princípio da insignificância, pois, na oportunidade, reconheceu a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, ainda, a inexpressividade da lesão provocada, a absolvição ante a atipicidade material da conduta.  



    Transcrevo a ementa desse acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJSC, posteriormente mantido, como visto, pela Quinta Turma do STJ:  



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (CP, ART. 155, CAPUT). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. Não é penalmente insignificante a conduta consistente em subtrair coisa alheia avaliada em menos de 10% do salário-mínimo vigente à época, independentemente da recuperação posterior da res furtiva, se o agente ostenta duas condenações definitivas, não caracterizadoras da reincidência, pela prática de crimes patrimoniais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (doc. 19, p. 3 – grifei).  



    Pois bem. Consta destes autos que o recorrente foi denunciado porque:  



    [...] com consciência e vontade, imbuído do ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu do supermercado para si duas facas de churrasco, marca Tramontina (avaliadas em R$ 110,80 ao total), colocando-as dentro de suas vestes. Após sair pela porta do estabelecimento na posse dos objetos subtraídos, o acusado foi abordado por funcionários do Via Atacadista e tentou empreender fuga sem devolver os produtos. (dco. 11, pp. 1-2 – grifei).  



    Como se vê, trata-se de crime de bagatela e, nesse contexto, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e observadas as circunstâncias do caso, faz-se possível a aplicação do princípio da insignificância, inclusive nos casos que envolvam réus reincidentes. Na situação destes autos, consta da última ementa acima colacionada que “o agente ostenta duas condenações definitivas, não caracterizadoras da reincidência” (doc. 19, p. 3).  



    Nessa mesma direção:  



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Agravo provido. (RHC 203.499 AgR/SC, Relator o Ministro Nunes Marques e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/2/2022 – grifei).  



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Agravo provido. (HC 201.667 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/2/2022 – grifei).  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE PRESUMIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi presa em flagrante e, ao final da instrução, foi condenada à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto), pois, tentou subtrair 1 (um) pacote de fraldas, avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de um estabelecimento comercial. b) A atipicidade da conduta está configurada pela aplicabilidade do princípio da bagatela e por estar caracterizado, mutatis mutandis, o furto famélico, diante do estado de necessidade presumido evidenciado pelas circunstâncias do caso. 5. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 6. Os fatos, no Direito Penal, devem ser analisados sob o ângulo da efetividade e da proporcionalidade da Justiça Criminal. Na visão do saudoso Professor Heleno Cláudio Fragoso, alguns fatos devem escapar da esfera do Direito Penal e serem analisados no campo da assistência social, em suas palavras, preconizava que “não queria um direito penal melhor, mas que queria algo melhor do que o Direito Penal”. 7. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta da paciente. (HC 119.672/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/6/2014 – grifei).  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau (doc. 15). 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AgRg no HC 919.242/SC no Superior Tribunal de Justiça e ao Desembargador Relator da Apelação Criminal 5000238-19.2023.8.24.0022 na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator